Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-19.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003595-19.2016.8.07.0020 RECORRENTE: I. B. D., WILTON DOURADO CARNEIRO RECORRIDO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACIDENTE EM CAMA ELÁSTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS COMPROVADOS. LIAME CAUSAL. AUSÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica discutida nos autos se subsume à legislação consumerista, posto que a instituição de ensino requerida desenvolve atividade fornecida no mercado de consumo e a autora usufrui o serviço como destinatária final, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. Consoante artigo 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3. A responsabilização objetiva, como no caso, exige, além da comprovação do dano, o nexo de causalidade. Não se pode impor o ônus de reparar todo e qualquer dano que tenha sofrida a estudante sem que tenha causa direta com os fatos ocorridos na escola. O nexo causal consiste na relação de causa e efeito entre em determinado comportamento e um evento danoso. Ou seja, é necessário aferir se a ação ou omissão do agente deu causa ao dano. 4. Para que haja dever de indenizar é necessário a demonstração do nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano suportado pela vítima, nos termos do artigo 186 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Na hipótese dos autos, a controvérsia reside em saber se os fatos narrados na inicial, ou seja, os danos sofridos pela apelante/autora, cotejados com as provas produzidas nos autos, ensejam a configuração da responsabilidade civil da instituição de ensino apelada. 6. Pelas provas acostadas, ainda que tenha restado comprovada a lesão sofrida pela autora, encontra-se ausente o nexo causal entre os danos por ela suportados e a conduta da instituição de ensino. A utilização de cama elástica nas atividades esportivas pelos alunos não implica, por si só, em risco à segurança deles. A aluna encontrava-se com dez anos de idade, à época, não havendo qualquer vedação na utilização do equipamento. O evento danoso decorreu de movimento realizado pela própria vítima ao brincar no aparelho. 7. De acordo com o laudo pericial, o dano sofrido pela vítima não decorre da ausência de atuação dos agentes da Escola, mas sim dos médicos envolvidos no tratamento dispensado em razão do acidente. De acordo com o conjunto probatório, os agentes da escola agiram com o dever de cuidado inerente às atividades desempenhadas, prestando os primeiros socorros à vítima e conduzindo-a ao hospital de modo adequado. Dessa forma não há liame causal entre a atuação da requerida e o dano sofrido pela autora, o que afasta o dever de indenizar. 8. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes apontam violação aos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, materiais e estéticos, ao argumento de que o estabelecimento de ensino seria parte integrante da cadeia de fornecedores e teria contribuído para a ocorrência do evento danoso, tendo em vista que levou a insurgente a hospital conveniado, razão pela qual possuiria responsabilidade solidária. Defendem a ausência de correta valoração da prova. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL CAVALCANTE SILVA, OAB/DF 18.375. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 7o, parágrafo único, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANIEL CAVALCANTE SILVA, OAB/DF 18.375. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024